Tribunal: CARF
Processo: 13971.001859/2004-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.001859/2004-32
ACÓRDÃO
9303-015.599 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CIA. HERING
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1990
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. EXTINÇÃO DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária. Isso porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, em
consequência, a incidência de juros e multa moratórios. Precedentes do
STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial apresentado pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.599 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.001859/2004-32
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão no
3201-010.099, de 19 de dezembro de 2022, proferido pela 1a Turma da 2a Câmara desta Terceira
Seção de Julgamento deste CARF, que por voto de qualidade, decidiram pelo provimento do
Recurso Voluntário, para, em síntese, reconhecer a aplicação da denúncia espontânea no
pagamento realizado em relação ao débito confessado e pago por meio de DCOMP, cujo efeito é o
de afastar a exigência de multa de mora.
O aresto recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1990
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e no mesmo
momento da apresentação da declaração com efeitos de confissão dívida,
extingue débitos vencidos via compensação.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho e Márcio Robson Costa, que negavam provimento.
A recorrente, com arrimo nos paragonados 1402-002.309 e 3301-01.282, suscitou a
divergência em relação à matéria “3.1 Equiparação de compensação a pagamento para fins de
aplicação da denúncia espontânea”. Defende que “restou assentado o entendimento que a lei elegeu
apenas o pagamento para a caracterização da denúncia espontânea, sendo cabível a exigência da
multa de mora sobre o tributo extinto por compensação pleiteada após a data de seu vencimento” e
que “a divergência de teses se deu, portanto, em situações fáticas semelhantes única e exclusivamente
por entenderem os paradigmas, à contrariedade da decisão hostilizada, de que não seria cabível a
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.599 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.001859/2004-32
3
aplicação do multicitado instituto da denúncia espontânea para exclusão da multa moratória no caso
de compensação do crédito tributário”.
No Exame de Admissibilidade, realizado na data de 24 de março de 2023, o
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68 do
Anexo II do RICARF, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificada do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, o sujeito passivo apresentou suas Contrarrazões, no sentido de não conhecer
o Recurso Especial Fazendário, posto que ausente o cumprimento dos requisitos necessários à sua
admissibilidade, previsto no art. 67, §§ 1o e 9o do RICARF. Nesse sentido, afirma que “ambos os
paradigmas pontuados pela Recorrente – Acórdãos no 1402-002.309 e 3301-001.282 – não tratam
de situações fáticas idênticas, tampouco semelhantes ao presente caso, uma vez que lá no
primeiro se discute compensação de débitos de PIS com créditos de pagamento a maior de IRPJ
estimativa e no segundo se discute compensação de saldo devedor de CSLL com crédito de PIS-
Exportação”. No mérito, requer o desprovimento do recurso, para fins de manter o Acórdão 3201-
010.099, proferido pela 2a Câmara da 1a Turma Ordinária, da 3a Seção. Defende que “apesar das
distinções que possam existir entre a compensação e o pagamento em espécie, ambos são
modalidades de extinção do crédito tributário, devendo ser equiparadas para fins de incidência do
art. 138 do CTN”. Destaca que “o crédito levado à compensação já foi reconhecido (fls. 31/34), não
existindo dúvida em relação ao direito creditório, sendo que o motivo da glosa se deu, tão
somente, por não ter sido incluído a multa de mora na DCOMP”. Nesse sentido cita o REsp
1.122.131/SC.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Pública:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Pública é tempestivo,
como atestado pelo Despacho Decisório de Admissibilidade, e atende aos pressupostos de
admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, e alterações posteriores, devendo, portanto, ter prosseguimento. É o que se passa a
demonstrar.
Confrontando o Acórdão ora recorrido e os arestos paragonados (1402-002.309 e
3301-01.282), verifico haver similitude fática e divergência interpretativa, haja vista que ambos
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.599 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.001859/2004-32
4
tratam sobre a compensação e equivalência a pagamento (ou não) para fins de caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN.
O Colegiado a quo considerou que a compensação é meio apto para configurar a
denúncia espontânea, exonerando a multa, como constatado da própria ementa: “A denúncia
espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, antes de qualquer procedimento
da Administração tributária e no mesmo momento da apresentação da declaração com efeitos de
confissão dívida, extingue débitos vencidos via compensação”.
Por outro lado, a decisão indicada n° 1402-002.309, interpretando o art. 138 e 156,
I, do Código Tributário Nacional - CTN, asseverou que somente o pagamento, entendido de modo
estrito, é capaz de configurar a denúncia espontânea, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Acórdão de no 1402-002.309
Processo no 10880.929074/201003
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1402-002.309 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2016
Matéria DCOMP DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Recorrente KIMBERLY CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/Dcomp. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA.
CABIMENTO.
Às declarações de compensação (PER/DCOMP) não se aplica a benesse da
denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN, uma vez que a extinção do
crédito tributário por pagamento (art. 156, I, do CTN) não se confunde com a
extinção por meio de compensação (art. 156, II do CTN). Sob essa ótica, cabível a
exigência da multa de mora sobre o tributo extinto por compensação pleiteada
após a data de seu vencimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e votos que passam a integrar o
presente julgado. Vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Caio
Cesar Nader Quintella, Lucas Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Demetrius
Nichele Macei, que votaram por dar provimento. Designado o Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto para redigir o voto vencedor.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.599 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.001859/2004-32
5
Na configuração da divergência, apresenta-se ainda o acórdão no 3301-01.282, cuja
ementa segue integralmente transcrita:
Acórdão no 3301-01.282
Processo no 13618.000133/200592
Recurso no 900.511 Voluntário
Acórdão no 3301-01.282 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 26 de janeiro de 2012
Matéria PIS
Recorrente FUCHS AGRO BRASIL LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSÁRIO O PAGAMENTO.
Dentre as modalidades de extinção do crédito tributário o legislador elegeu
apenas o pagamento, no caso de denúncia espontânea.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Antônio Lisboa Cardoso, Fábio Luiz Nogueira e Maria
Teresa Martínez López. Fez sustentação oral o advogado Alex dos Santos Ribas,
OAB: 83823/MG. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício
Taveira e Silva.
Dessa forma, estando bem caracterizada a divergência jurisprudencial, cabe o
conhecimento do Recurso Especial.
II – Do mérito:
A matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de jurisprudência,
suscitada pela Fazenda Nacional, se resume à possibilidade ou não, de se considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN, de forma a equiparar a compensação ao pagamento, e consequente afastar a multa de mora
na liquidação de débitos em atraso, caso o direito creditório apontado pelo sujeito passivo seja
reconhecido.
Eis o art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.599 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.001859/2004-32
6
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Com efeito, o acórdão recorrido restou perfilhado a compreensão de que com o
advento da Lei no 8.383/1991 e, posteriormente, com a Lei no 9.430/1996, o instituto da compensação
passou a ser normatizado em lei de forma ampla, sendo uma modalidade comum, par a par com o
pagamento, e por essa razão “que o art. 138 do CTN não pode ser interpretado somente literalmente,
devendo-se levar em conta, também, os métodos de interpretação lógico e teleológico, pois, conforme
já dito, o dispositivo legal visa a estimular a regularização da situação fiscal do contribuinte junto ao
Fisco, antes de qualquer procedimento fiscal, recolhendo-se os tributos devidos, já vencidos, acrescidos
somente de juros de mora”.
A Fazenda Nacional sustenta, em suma, que “o legislador elegeu somente o
pagamento como forma de excluir a responsabilidade da infração pela denúncia espontânea. Logo, a
compensação, meio adotado pelo contribuinte para extinguir o crédito tributário, não pode afastar a
incidência da multa de mora no presente caso”. Ao final conclui “que tratando-se de restituição de
crédito relativo a tributo administrado pela RFB, esta deve-se realizar com o acréscimo de juros Selic
acumulados mensalmente e de juros de um por cento no mês em que houver a entrega da declaração
de compensação, da forma que procedeu a delegacia de origem”, nesse sentido, cita o art. 61 da Lei no
9.430/1996, o caput do art. 36 da IN RFB no 900/2008 e art. 161 do Código Tributário Nacional.
Em sede de Contrarrazões, o sujeito passivo defende que “muito embora o artigo
138 do CTN se referir a pagamento, não se deve perder de vista que ele tem como função estimular
o contribuinte a regularizar seus débitos para com o fisco, concedendo o benefício de afastar a
multa de mora que agrava a exação em até 20%”. Conclui que “apesar das distinções que possam
existir entre a compensação e o pagamento em espécie, ambos são modalidades de extinção do
crédito tributário, devendo ser equiparadas para fins de incidência do art. 138 do CTN”. Ressalta
que a jurisprudência da CSRF reconhece a equivalência da compensação a pagamento para fins de
caracterização de denúncia espontânea.
Inicialmente, conforme tenho defendido em vários julgados, pela leitura do caput
do art. 138, do CTN, a denúncia espontânea exclui a responsabilidade dos tributos se
acompanhada do pagamento, instituto jurídico notoriamente distinto da compensação.
Analisando a mens legis, poderíamos perquirir que o legislador teve a intenção de criar a denúncia
espontânea como um estímulo aos contribuintes a se manterem regulares perante o Fisco. Nesse
sentido, faz-se mister trazer à colação o entendimento do eminente Hugo de Brito Machado, em
sua obra “Curso de Direito Tributário”, 27a Edição, Malheiros, página 184: “O Art. 138 do Código
Tributário Nacional é um instrumento de política legislativa tributária. O legislador estimulou o
cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, premiando o sujeito passivo com a exclusão
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.599 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.001859/2004-32
7
de penalidades quando este espontaneamente denuncia a infração cometida e paga, sendo o caso,
o tributo devido” (27a Edição, Malheiros, fl.184).
É certo que o próprio artigo 156, em seu inciso II, elege a compensação também
com o forma de extinção do tributo. No entanto, se o legislador pretendesse contemplar a
compensação, ou outras formas de extinção do crédito, a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN, não teria escrito somente “pagamento” no caput do
referido artigo.
Com relação ao meritum causae, esta 3a Tuma da CSRF, realinhou com a
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça que “pacificou entendimento segundo o
qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios” (AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Seção, DJe 17/10/2018), confirmando o entendimento, também unânime, da 2a Turma
daquele Tribunal no AgInt no AREsp no 1.687.605/RJ (DJe 03/12/2020). Nesse sentido os
acórdãos: 9303-008.370, de 20/03/2019; 9303-008.796, de 14/06/2019; 9303-014.401, de
21/09/2023; 9303-014.698, de 22/02/2024; 9303-014.735, de 12/03/2024.
A propósito, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é assentada a distinção
entre compensação e pagamento, para efeitos de configuração de denúncia espontânea:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
ART. 156, II, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA DA SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil
de 2015.
II - Esta Corte tem firme compreensão segundo a qual incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória de sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.599 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.001859/2004-32
8
III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal para reconhecer que estão presentes os requisitos da
denúncia espontânea, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
07/STJ.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.040.611/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de
7/6/2023.) (grifou-se)
Dos precedentes acima invocados, restou dominante o entendimento de que em
casos que o alegado “pagamento” operou-se com o envio de DCOMP, ou seja, por meio de
compensação, não enseja o benefício do art. 138 do CTN, que é incompatível com a expressão “do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora” nele contida, haja vista que uma das
características para o benefício da denúncia espontânea é o pagamento em sentido restrito para
sua ocorrência, consequentemente, é de ser reformado o acórdão recorrido, restabelecendo-se a
exigência da multa moratória.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
para no mérito dar provimento.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 193
DF CARF MF
Original